Tribunal: TJES
Processo: 5005817-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005817-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NAIR SCHIMIT BERGER POSSE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSÍVEL FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação declaratória de inexistência de débito, determina à instituição financeira que proceda à suspensão de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa que desconhece a contratação do empréstimo. 2. Possível fraude em operações bancárias que recomenda a manutenção da liminar deferida no Primeiro Grau de Jurisdição. 3. Multa diária que representa meio coercitivo de cumprimento da ordem judicial e que, no caso concreto, não causa prejuízo ao banco requerido. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005817-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: NAIR SCHIMIT BERGER POSSE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Nair Schimit Berger Posse, pessoa idosa com 80 (oitenta) anos de idade, com alegação de desconhecimento de relação contratual que deu ensejo a indevidos descontos em seu benefício previdenciário, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão inserida no id 41180106 do processo originário (n.º 5000182-58.2024.8.08.0066), deferiu o pedido liminar e determinou ao Requerido, Banco do Brasil S/A, a cessar:

“(...) os débitos em conta da autora sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), no limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido em favor do requerente.”

Inconformado com esta citada conclusão, o Banco do Brasil interpôs o recurso em julgamento (id 8250996), no qual sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, além da regularidade dos descontos, a revogação da multa imposta pelo MM. Juiz
a quo
é medida que se impõe, uma vez que já cumpriu a ordem estabelecida no
decisum
ora impugnado.

Com estas breves informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, após exame dos autos, é,
data maxima venia
, pelo desprovimento do presente recurso.

No caso, as alegações de desconhecimento de contratação de empréstimo por parte da Agravada são verossímeis e encontram respaldo, inclusive, em entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante se vê no seguinte verbete:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, é o mesmo adotado pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida, como se depreende dos julgados que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2. A imposição da multa é legítima e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5014402-02.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 08.08.2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011). 2. Havendo verossimilhança na alegação autoral, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Réu de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora. 3. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento n.º 5011796-98.2023.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.07.2024).

Dos julgados ora citados também se extrai fundamento bastante a afastar a alegação de necessidade de revogação da multa diária, já que sua fixação nada mais é do que meio coercitivo para forçar o devedor a cumprir a obrigação - aliás, o valor limite fixado pelo MM. Juiz
a quo
não é capaz de causar prejuízo ao Agravante.

Destarte, porque as razões recursais são incapazes de infirmar os termos da Decisão recorrida, minha conclusão é pelo desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.